Tribunal: STF
Processo: ARE 1363344
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 1.195. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO PARA DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. VIA POSTAL IMPROFÍCUA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. DESNECESSIDADE. ADUANEIRO. MULTA DO ARTIGO 23 DO DL 1.455/1976. ART. 173, INCISO I, DO CTN. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. VEDAÇÃO AO CONFISCO. MULTA PUNITIVA. EXECUÇÃO FISCAL. REVISÃO DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. SUPERVENIÊNCIA DE LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA AO AUTUADO. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 23 do Decreto nº 70.235/1972, a intimação do contribuinte será realizada pessoalmente, por via postal ou por meio eletrônico, podendo o Fisco proceder à intimação por edital, caso reste infrutífera a tentativa de intimação por quaisquer desses meios. 2. No presente caso, consta dos autos que a tentativa de intimação via postal, encaminhada para o domicílio fiscal do contribuinte, retornou negativa, o que motivou a sua intimação por meio de edital. 3. Além disso, o artigo 23 do Decreto nº 70.235/1972 não faz qualquer exigência no sentido de que a intimação seja feita na pessoa do advogado constituído. 4. Não se vislumbrando a ocorrência de irregularidade na intimação realizada pelo Fisco, restam afastadas as alegações de nulidade do julgamento, cerceamento de defesa e de violação às prerrogativas da advocacia. 5. O artigo 73 da Lei nº 10.833/2003 dispõe que, na impossibilidade de apreensão da mercadoria sujeita a pena de perdimento, será instaurado processo administrativo para aplicação da multa prevista no § 3º do artigo 23 do Decreto-Lei nº 1.455/1976, a qual ‘será exigida mediante lançamento de ofício, que será processado e julgado nos termos da legislação que rege a determinação e exigência dos demais créditos tributários da União’ (§ 2º). 6. Embora muito se discuta sobre o início do prazo decadencial para constituir o crédito decorrente das multas de controle aduaneiro, no caso, há norma específica remetendo o regime jurídico da multa ora impugnada à legislação que rege os demais créditos tributários da União, de sorte que a ocorrência ou não da decadência deve seguir o disposto no artigo 173, inciso I, do CTN: ‘o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: [...] do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado’. 7. Na hipótese, as Declarações de Importação foram registradas entre 25/02/2003 e 10/09/2004. Tomando-se por base a data mais remota, a autoridade fiscal teria o prazo de cinco anos a partir de 01/01/2004 para constituir o crédito. Considerando que o auto de infração foi notificado ao contribuinte em 19/07/2008, não houve o transcurso do prazo decadencial de cinco anos, que se encerraria em 01/01/2009. 8. Assim, não há que se falar em decadência do direito da administração aduaneira de aplicar a penalidade em questão. 9. Não se verifica qualquer irrazoabilidade no valor da multa aplicada, porque a própria legislação de regência – artigo 23, § 3º, do Decreto-Lei nº 1.455/1976, na redação original da Lei nº 10.637/2002 – previa, ao tempo da lavratura do auto de infração, que a penalidade seria ‘equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria que não seja localizada ou que tenha sido consumida’. 10. De outro lado, a multa constitui sanção pela prática de infração aduaneira grave, objetivando inclusive prevenir a sua prática, o que justifica a aplicação em percentuais mais rigorosos. Com esta natureza, diversa da de tributo, pode ser, conforme as normas correlatas, elevada, não se aplicando a ela o princípio do não-confisco, desde que proporcional, como ocorre no presente caso. 11. Tendo a fixação da penalidade observado os parâmetros definidos pelo legislador, afasta-se a alegação de ofensa ao princípio do não-confisco. 12. A Certidão de Dívida Ativa, apta a aparelhar uma ação de execução fiscal, deve satisfazer o disposto nos artigos 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº 6.830/1980 e 202 do Código Tributário Nacional. 13. No caso em liça, não se vislumbra qualquer nulidade na Certidão de Dívida Ativa nº 80.6.12.020593-97, uma vez que contém todos os elementos previstos no artigo 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80, para efeito de viabilizar a execução intentada. 14. O fato de o Juízo de origem ter determinado a revisão do lançamento tributário para a aplicação superveniente do artigo 23 do Decreto-lei nº 1.455/1976, na redação dada pelo artigo 41 da Lei nº 12.350/2010, não afeta a higidez do título executivo. Isso porque, não houve modificação do enquadramento legal da conduta, pois a penalidade continua sendo imputada com base no artigo 23 do Decreto-lei nº 1.455/1976, sendo determinada apenas a observância da legislação superveniente que alterou o elemento quantitativo da base de cálculo da multa, mais benéfica ao autuado. 15. A questão se subsume ao recálculo do crédito tributário, não havendo que se falar, como pretende o agravante, em alteração da estrutura da obrigação tributária. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que ‘a retificação da CDA para adequá-la ao real montante do crédito tributário não caracteriza novo lançamento tributário’ (REsp 1341206/PR, Relatora Ministra ELIANA CALMON, STJ - Segunda Turma, DJE DATA:22/10/2012). 16. Correta a decisão agravada ao oportunizar à exequente a substituição do título executivo, uma vez ausentes as causas de nulidade ou de impedimento à substituição da CDA. 17. Agravo de instrumento desprovido” (fls. 20-21, e-doc. 5).



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos apenas para corrigir erro material (e-doc. 9). 



     



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IV do art. 150 da Constituição da República ao argumento de que “[se] trata de multa desarrazoada, equivalente a 100% da receita bruta (art. 12, caput, do Decreto-Lei nº 1.598, de 26-12-1977) auferida pela exportadora no período auditado” (fl. 3, e-doc. 13).



    Ressalta que, no acórdão recorrido, houve equívoco “ao afirmar[-se] que a vedação ao confisco não se aplicaria à multa isolada em questão, equivalente a 100% da soma dos valores totais de todas as notas fiscais emitidas pela AGRO WAY para acobertar as exportação realizadas entre 25-2-2003 e 10-9-2004” (fl. 9, e-doc. 13).



    Salienta que “o aresto agravado não indica único precedente que excetua a multa isolada do art. 23, inc. V, § 3º do Dec.-Lei nº 1.455/76 – ainda mais quando penaliza exportações – do balizamento do 150, inc. IV da Carta Magna” (fl. 11, e-doc. 13).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de incidência da Súmula 279 deste Supremo Tribunal Federal e a ausência de ofensa constitucional direta.



    No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “não se trata de multa ‘equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria’, mas sim multa equivalente aos preços informados nas notas fiscais que acobertaram todas as saídas de produtos agrícolas exportados, no período de 25-2-2003 a 10-9-2004” (fl. 4, e-doc. 18).



    Realça que “o Pleno do S.T.F. já afastou o óbice da Súmula 279, reputando constitucionais e reconhecendo a existência de repercussão geral de pelo menos quatro temas” (fl. 5, e-doc. 18).



    Assevera que “o controle jurisdicional que se clama prende-se à intensidade/repetição da pena aplicada à luz do quadro jurídico. Não se trata de reexame de fatos ou provas” (fl. 10, e-doc. 18).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo. 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada, por se tratar de matéria constitucional submetida à sistemática da repercussão geral.



    Superado o óbice da decisão agravada, de se concluir dever retornar o presente recurso ao Tribunal de origem, para observância da sistemática da repercussão geral. 



    6. Na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou:



    “Sustenta a agravante que a multa combatida possui caráter confiscatório, vez que equivalente a 100% do valor aduaneiro de todas as exportações realizadas pela empresa entre 25/02/2003 e 10/09/2004 (...) 



    Ao contrário do que constou da decisão agravada, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que o princípio da vedação ao confisco (artigo 150, inciso IV, da CF), deve ser observado pelo Estado tanto na instituição de tributos quanto na imposição das multas tributárias (...)



    É da própria jurisprudência da Suprema Corte a orientação quanto aos parâmetros objetivos a serem observados para o exame do caráter confiscatório das multas tributárias. Nesse particular, tem-se considerado que ‘o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100%. Entendimento que não se aplica às multas moratórias, que devem ficar circunscritas ao valor de 20%’ (...)



    In casu, não se verifica qualquer irrazoabilidade no valor da multa aplicada, porque a própria legislação de regência – artigo 23, § 3º, do Decreto-Lei nº 1.455/1976, na redação original da Lei nº 10.637/2002 – previa, ao tempo da lavratura do auto de infração, que a penalidade seria ‘equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria que não seja localizada ou que tenha sido consumida’ (...)



    De outro lado, a multa constitui sanção pela prática de infração aduaneira grave, objetivando inclusive prevenir a sua prática, o que justifica a aplicação em percentuais mais rigorosos. Com esta natureza, diversa da de tributo, pode ser elevada, conforme as normas correlatas, não se aplicando a ela o princípio do não-confisco, desde que proporcional, como ocorre no presente caso” (fls. 12-1, e-doc. 5).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.335.293, Relator o Ministro Presidente (Tema 1.195), este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre a “possibilidade de fixação de multa tributária punitiva, não qualificada, em montante superior a 100% (cem por cento) do tributo devido”:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. LIMITAÇÃO DA MULTA FISCAL PUNITIVA ATÉ O VALOR DO TRIBUTO DEVIDO. VEDAÇÃO AO EFEITO CONFISCATÓRIO. DISTINGUISHING. TEMAS 214, 487, 816 e 863 DA REPERCUSSÃO GERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe 23.2.2022).



    Confira-se trecho da manifestação do Relator: 



    “A matéria aqui suscitada possui densidade constitucional suficiente para o reconhecimento da existência de repercussão geral, competindo a esta Suprema Corte definir, em face do não-confisco na esfera tributária (artigo 150, IV, da Constituição Federal), parâmetros para o limite máximo do valor da multa fiscal punitiva, não qualificada pela sonegação, fraude ou conluio, especificamente os valores superiores a 100% do tributo devido, considerado percentual fixado nas legislações dos entes federados (…)



    Releva notar, como mencionado pelo Tribunal de origem, que não se questiona nestes autos o percentual fixado para multa fiscal qualificada, decorrente de sonegação, fraude ou conluio. Desse modo, a presente controvérsia não se confunde com a questão pendente de análise no Recurso Extraordinário 736.090, Rel. Min. Dias Toffoli (Tema 863 da Repercussão Geral) (...)



    De igual modo, o caso sub examine diverge dos temas de repercussão geral sobre multa moratória. Deveras, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 582.461, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/8/2011 (Tema 214), assentou que não há efeito confiscatório na aplicação de multa fiscal moratória no importe de 20% (vinte por cento) do valor do débito. No que concerne à preocupação quanto à razoabilidade na fixação da multa fiscal moratória em patamares superiores, pende de julgamento o Recurso Extraordinário 882.461 (Rel. Min. Dias Toffoli, Tema 816) (...) 



    Outrossim, igualmente inaplicável o sobrestamento para aguardar o julgamento do Recurso Extraordinário 640.452 (Rel. Min. Roberto Barroso, Tema 487 da Repercussão Geral), o qual diz respeito ao caráter confiscatório de multa isolada por descumprimento de obrigação acessória (...) 



    Feitas essas distinções, no mérito, impende considerar que a aferição da existência de efeito confiscatório na aplicação de multas fiscais demanda, em regra, o exame de matéria de fato, o que atrai o óbice da Súmula 279 do STF, que dispõe, in verbis: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’ (...)



    Nada obstante, oportuno destacar que esta Corte, em algumas oportunidades, considerou confiscatórias, sob uma ótica abstrata, multas fiscais fixadas em montantes desproporcionais à conduta do contribuinte, mormente quando ultrapassam o valor do tributo devido. 



    Destarte, a vexata quaestio transcende os limites subjetivos da causa, porquanto o tema em apreço sobressai do ponto de vista constitucional (vedação ao efeito confiscatório na seara tributária), notadamente quanto à necessidade de se conferir balizas adequadas, em precedente qualificado pela repercussão geral, quanto à fixação de multas fiscais de caráter punitivo não qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio”.



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. 



    8. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (ARE n. 862.406-AgR-Segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2019; ARE n. 1.129.179-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.7.2018; Pet n. 7.152-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16.10.2018; e RE n. 607.100-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.9.2017), dou provimento ao recurso extraordinário com agravo, para admitir o recurso extraordinário, observando-se quanto a este o art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora